Tribunal: TJMT
Processo: 1019262-87.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019262-87.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Habilitação e Reabilitação Profissional, Concessão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ADALGIZA MARY LOPES FERREIRA - CPF: 014.471.801-43 (EMBARGANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acordão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária (espécie B92) e, alternativamente, de auxílio-doença acidentário (espécie B91).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado por ter reconhecido fatores agravantes no laudo pericial e, ainda assim, ter afastado a existência de concausa apta a configurar acidente de trabalho para fins de concessão de benefício por incapacidade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não se configura o vício apontado, uma vez que o acórdão fundamentou adequadamente que, embora o laudo pericial tenha reconhecido o agravamento das patologias por esforço físico e envelhecimento, concluiu pela inexistência de nexo causal ou concausal juridicamente relevante, conforme exigem os arts. 20 e 21 da Lei no 8.213/1991, não se aplicando, portanto, as exceções legais que permitiriam o enquadramento como doença do trabalho.

5. A insatisfação com o teor da decisão não legitima o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

6. Satisfeito está o requisito de prequestionamento, uma vez que o acórdão tratou das matérias indispensáveis à resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Adalgiza Mary Lopes Ferreira
contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a sentença que, em
ação previdenciária de concessão
proposta em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, julgou improcedentes os pedidos de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária (espécie B92) e, alternativamente, de auxílio-doença acidentário (espécie B91).

Aduz que o acórdão é contraditório, pois, ao reconhecer, com base no laudo pericial judicial, que as atividades laborais desenvolvidas por mais de 30 (trinta) anos contribuíram para a exacerbação dos sintomas e o agravamento do quadro clínico, afasta, ao mesmo tempo, a existência de concausa apta à caracterização do acidente de trabalho.

Assevera que foi mencionado que o esforço físico, a sobrecarga corporal e o envelhecimento constituíram fatores agravantes das patologias osteomusculares que a acometem, circunstância que se enquadra na hipótese legal de concausa prevista no art. 21, inciso I, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Afirma que o perito judicial foi claro ao apontar que as patologias da Embargante, como artrite reumatoide, artrose e tendinite do manguito rotador, causam incapacidade permanente para a função exercida e foram agravadas pelas exigências do trabalho braçal desempenhado por longo período.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, bem como para o prequestionamento.

Não há contrarrazões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (Id. 308380880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Rememorando os autos,
Adalgiza Mary Lopes Ferreira
ajuizou
ação previdenciária de concessão
proposta em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visando a concessão do benefício de
aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie B92)
e, alternativamente, de auxílio por incapacidade temporária acidentária (espécie B91). A sentença, por sua vez, julgou os pedidos improcedentes e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não restou demonstrado o nexo causal entre as patologias alegadas e as atividades laborais desempenhadas.

Inconformada, a autora interpôs Apelação, que teve o provimento negado por decisão monocrática proferida na data de 28 de abril de 2025, pelo Relator em substituição, por ter concluído, com base no laudo pericial, que as doenças apresentam natureza degenerativa e autoimune, não guardando nexo causal com a atividade laboral. Ainda descontente, manejou Agravo Interno, ao qual, por unanimidade, a 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, em acórdão de minha relatoria, também negou provimento.

Embora a Embargante sustente a existência de
contradição
, o acórdão examinou de forma minuciosa o conteúdo do laudo pericial, reconhecendo que o perito descreveu a presença de patologias degenerativas e autoimunes agravadas por fatores como esforço físico repetitivo e envelhecimento. Destacou-se, contudo, que o próprio perito afastou expressamente a caracterização da moléstia como doença do trabalho ou acidente de trabalho, ao declarar inexistente o nexo causal ou concausal juridicamente relevante, conforme exigido pela legislação previdenciária.

Com efeito, o julgado foi claro ao consignar:

[...]
os fatores determinantes para o quadro de incapacidade foram o processo natural de envelhecimento e o histórico de atividades laborais braçais, os quais, embora possam ter contribuído para o agravamento dos sintomas, não configuram acidente de trabalho, tampouco concausa relevante. [...]. (Id. 303363872 – fls. 5).

A interpretação conferida ao laudo pericial observou o disposto no artigo 20 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, segundo o qual doenças degenerativas ou inerentes à faixa etária não se caracterizam como doenças do trabalho, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 2o,
circunstâncias que não se fazem presentes no caso concreto
. Ademais, o artigo 21 da referida norma estabelece hipóteses de equiparação ao acidente de trabalho, inclusive por concausa. Entretanto, como já mencionado, o perito não identificou concausa com relevância jurídica que justificasse tal enquadramento.

Dessa forma, diante da inexistência de nexo causal ou concausal, é inviável a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie B92) ou auxílio por incapacidade temporária acidentária (espécie B91).

Ressalte-se que a Embargante não aponta omissões no acórdão. De todo modo, por cautela, registra-se que todas as teses foram devidamente analisadas, inclusive a pretensão subsidiária de remessa dos autos à Justiça Federal, afastada com fundamento em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a competência se define pela causa de pedir e pelo pedido inicial, legitimando, no presente caso, a jurisdição estadual.

Logo,
o acórdão não apresenta omissão
. Ademais, a mera insatisfação com seu teor não são suficientes para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, pois estes não se destinam à rediscussão do ato judicial embargado.

Além disso, na definição do ilustre jurista Daniel Amorim Assumpção Neves: “
a
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva reconhecer de ofício
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual do Direito Processual Civil
– Volume único. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2019).

Ademais, considerando que foram analisadas todas as questões indispensáveis para a resolução da controvérsia, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 19.11.2018). [grifo nosso]

Por fim, a discordância entre aquilo que o embargante entende ser o pronunciamento correto e o expressado no acórdão não implica o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025